Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704615-57.2023.8.07.0020 RECORRENTES: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: REGINALDO QUEIROZ LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. GARAGEM. EXCLUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ. PUBLICIDADE ENGANOSA. NULIDADE. AMBIGUIDADE CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. FALTA DE ESCLARECIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor-CDC impõe respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Exige-se dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual, uma conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal - CF). O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir. 3. Como consequência da boa-fé objetiva, o CDC em seu art. 30 estabelece o princípio da vinculação da oferta: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". 4. A oferta é momento pré-contratual de extrema relevância para o consumidor exercer sua liberdade de escolha. Antes da compra de produtos e serviços, é natural que o consumidor obtenha informações detalhadas de diversos fornecedores para exercer a comparação e, ao final, decida o que mais lhe convém. Daí a importância, num desejado ambiente de lealdade, confiança e transparência, que as informações atendam ao atributo da veracidade, pois geram legítimas expectativas no consumidor. Ademais, a omissão e a informação enganosa ofendem a livre concorrência, pois não permite comparar adequadamente os produtos e serviços. 5. A definição normativa da publicidade enganosa indica que se preza a veracidade e clareza dos anúncios publicitários, preocupação que se insere no próprio princípio da boa-fé objetiva. Em face da importância e do poder persuasivo das publicidades, não se toleram informações, total ou parcialmente, falsas nem aquelas que são capazes de induzir a erro o consumidor. A informação não é claramente falsa, mas, pela forma de apresentação, pelos termos utilizados ou pelas imagens do produto, é capaz de induzir a erro o destinatário (consumidor potencial) sobre natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço ou quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 6. Os contratos de consumo são celebrados com base em tais informações e, invariavelmente, após pagamento parcial do preço ou primeira parcela (em contratos de longa duração), o consumidor recebe contrato de adesão padronizado cujas cláusulas contrariam o que foi ofertado e apresentam limitações não indicadas. 7.O art. 30, ao estipular a vinculação do fornecedor a todas as informações publicitárias e não publicitárias, impõe seriedade a esse importante momento pré-contratual e diminui a tolerância do direito civil com os exageros do vendedor sobre as qualidades do que se comercializa (dolus bonus). As cláusulas que contrariam a oferta são nulas por contrariarem o sistema de proteção ao consumidor (art. 51, XV). 8. Na análise de potencialidade de induzir a erro o destinatário da informação publicitária, deve-se considerar o consumidor mais vulnerável e não um padrão do que se poderia denominar “consumidor médio”. Preza-se, em última análise, pelo dever anexo de cuidado, decorrência natural da boa-fé objetiva. 9. O princípio da vinculação da oferta (art. 30) não afasta nem é incompatível com a publicidade enganosa. O CDC proíbe a veiculação de publicidade enganosa e impõe o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária a quem o patrocina (arts. 37 e 38, CDC). 10. O acervo probatório indica descumprimento dos termos da oferta (art. 30, do CDC). Houve celebração do contrato de compra e venda entre as partes para aquisição do "Número da Unidade: Apartamento BL11-0304 – Viva Vida Bem Estar e "Unidade vagas: 1", no valor de R$ 127.000,00. O panfleto apresentado pelo consumidor demonstra uma imagem computadorizada do empreendimento em que se observa a distribuição dos blocos de apartamento e as vagas de garagem centralizadas. Em contraste, o memorial descritivo do empreendimento estabelece 304 unidades imobiliárias e 207 vagas de uso comum. 11. Houve frustração da legítima expectativa de que o apartamento fosse contemplado com uma vaga de uso privativo. A apresentação posterior dos outros documentos (memorial do empreendimento, convenção coletiva) em dissonância ao ajuste prometido ofende a oferta. As disposições contrárias aos termos da ofensa são nulas (art. 51, XV). A constatação da existência de uso coletivo das vagas ocorreu somente no momento de entrega das chaves, anos depois da assinatura do contrato, o que confirma a falta de fornecimento de informações claras e a violação à boa-fé. 12. Ademais, há ambiguidade contratual ao dispor como objeto da relação jurídica a existência de uma unidade vaga. Não há clareza se o termo se refere ao apartamento ou à vaga de estacionamento, o que permite a indução a erro do consumidor. Em situações como essa, ou a cláusula é nula, por contrariar a oferta e sistema de proteção ao consumidor (art. 51, IV) ou deve ser interpretada de modo mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), o que enseja o reconhecimento de que a expressão "Unidades vagas: 1" refere-se à disponibilidade individual de garagem. 13. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 314, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando demonstrada a ilegitimidade passiva no caso dos autos; b) artigo 104 do Código Civil, asseverando a inexistência de qualquer vício nos termos do contrato ou quebra da boa-fé contratual e, ainda, inocorrência de propaganda enganosa; c) artigos 5o, caput, 93, inciso IX, e 109, inciso I, todos da Constituição Federal, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à liberdade contratual. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/DF 69.349. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 314, inciso VI, do CPC e 104 do Código Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à legitimidade passiva das recorrentes, bem como quanto à ocorrência dos vícios contratuais relativos à proteção consumerista e à boa-fé, demanda reexame dos termos do contrato e das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput, 93, inciso IX, e 109, inciso I, todos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/DF 69.349. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012